Tribunal: TJMT
Processo: 1021345-58.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021345-58.2019.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EUZIMAR ALVES ZOPPI - CPF: 818.206.407-44 (APELADO), JOSE CRISTIANO PINHEIRO - CPF: 589.502.571-49 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PIMENTA AGUIAR - CPF: 895.796.152-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ICMS. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. ANULAÇÃO DE CDA E PROTESTO. EMISSÃO DE GTAS SEM CIRCULAÇÃO EFETIVA DE MERCADORIAS. COMPROVAÇÃO DE CANCELAMENTO DA OPERAÇÃO. MANTIDA A SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo ente público estadual contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por contribuinte, determinando a anulação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 20181014776 e do respectivo protesto.

2.

O débito refere-se à cobrança de ICMS supostamente incidente sobre operação de venda de gado não realizada, cuja guia de trânsito animal (GTA) foi emitida, mas posteriormente cancelada administrativamente.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a simples emissão de GTAs, desacompanhada de efetiva circulação de mercadoria, configura fato gerador do ICMS e, por conseguinte, justifica a exigência fiscal consubstanciada na CDA protestada.

III. Razões de decidir

4. O fato gerador do ICMS, nos termos do art. 12, I, da LC n. 87/1996, exige a saída da mercadoria do estabelecimento, com deslocamento físico e intenção de circulação econômica.

5. Comprovado nos autos que a negociação foi cancelada antes do embarque dos animais e que as GTAs foram baixadas administrativamente, não se pode reconhecer a ocorrência do fato gerador.

6. A presunção de legitimidade da CDA é relativa e cede diante de prova documental robusta em sentido contrário, especialmente quando evidenciado que não houve efetiva transferência de mercadoria.

7. A manutenção da exigência fiscal e a promoção do protesto da dívida em cenário de inexistência do fato tributável afrontam os princípios da legalidade, da razoabilidade e da boa-fé objetiva na atuação estatal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

9. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento
: “1. A emissão de guias de trânsito animal desacompanhada de efetiva circulação de mercadorias não configura fato gerador do ICMS.
2. A inscrição em dívida ativa e o protesto fundado em operação cancelada revelam exigência fiscal ilegítima, sendo passíveis de anulação pelo Poder Judiciário.”

Dispositivos relevantes citados:
LC n. 87/1996, art. 12, I; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido, a fim de anular a CDA n. 20181014776 e o respectivo protesto, condenando-o, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 312867353, págs. 01/04).

O Apelante sustenta que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao reconhecer a inexistência do fato gerador do ICMS, porquanto as operações de circulação de mercadorias realizadas pelo contribuinte foram regularmente acobertadas por notas fiscais modelo 1/1A e GTAs, emitidas junto ao INDEA/MT.

Argumenta que o Recorrido deixou de cumprir a obrigação acessória de registrar tais operações no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída – SNFS –, nos termos do art. 375, do RICMS/2014, o que justificou a lavratura do auto de infração.

Assevera que a baixa das GTAs não implica cancelamento, mas confirma o deslocamento efetivo dos animais ao destino, configurando o fato gerador do ICMS, nos termos do art. 12, I, da Lei Complementar n. 87/1996, razão pela qual defende a validade da CDA questionada.

Ressalta, ainda, que o Recorrido, quando notificado, não apresentou justificativa idônea, limitando-se a juntar documentos diversos dos apontados na notificação fiscal, circunstância que reforça a legitimidade da cobrança.

Ao final, requer o provimento do Recurso, com a reforma integral da sentença e inversão do ônus sucumbencial.

O Apelado, nas contrarrazões, rebate a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo desprovimento da Apelação (id. 312867355, págs. 01/11).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 316354367, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o
Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta pelo Recorrido.

Denota-se dos autos que Euzimar Alves Zoppi ajuizou Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela antecipada de urgência, em face do Estado de Mato Grosso, narrando que foi emitida a Certidão de Dívida Ativa n. 20181014776, no valor de R$ 37.696,98 (trinta e sete mil, seiscentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos), referente à cobrança de ICMS supostamente devido, em razão da emissão das Guias de Trânsito Animal – GTAs – ns. 496659, 496646, 496647 e 496648.

Aduziu que, em 2017, negociou a venda de 59 (cinquenta e nove) bois e 13 (treze) vacas ao Frigorífico Tangrá, em Ji-Paraná/RO, ocasião em que o INDEA/MT expediu as referidas GTAs. Contudo, a operação foi cancelada em virtude da precariedade da estrada de acesso e da ausência de caminhões adequados para transporte, não tendo ocorrido o embarque dos animais. Por consequência, as GTAs foram baixadas administrativamente junto ao INDEA, conforme documentos comprobatórios.

Sustentou que, mesmo diante da comprovação da inexistência da operação e da baixa das GTAs, o Estado de Mato Grosso manteve indevidamente a inscrição em dívida ativa e levou o débito a protesto, acarretando restrições de crédito e prejuízos financeiros.

Relatou que formulou requerimento administrativo em 09/05/2019 (processo n. 2019.02.004706), postulando o cancelamento da CDA e do protesto, mas não obteve resposta até a propositura da ação.

Em razão disso, pleiteou liminar para a imediata retirada de seu nome do registro de protesto, sob pena de multa diária, bem como a declaração judicial da inexigibilidade do débito e o cancelamento definitivo da CDA e do protesto.

A Magistrada singular deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, tão somente para suspender a exigibilidade da CDA (id. 312866871, págs. 01/02) e, no mérito, julgou procedente o pedido, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“POSTO ISSO,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na presente
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, oposto por EUZIMAR ALVES ZOPPI em face do ESTADO DE MATO GROSSO, o que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC para DETERMINAR a anulação da CDA nº 20181014776 e respectivo protesto.

Por corolário natural, confirmo a tutela de urgência concedida no Id. 28593711 e reputo prejudicada a análise da petição de Id. 137374945

Condeno o requerido ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios da parte
ex adversa
, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3º, I do CPC c/c § 4º, III do mesmo dispositivo legal.” (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpõe

o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da legalidade da Certidão de Dívida Ativa n. 20181014776, inscrita pelo Estado de Mato Grosso, em razão de suposta saída de bovinos e da legitimidade do consequente protesto extrajudicial.

O Estado de Mato Grosso defende a ocorrência do fato gerado do ICMS e, de consequência, a legalidade da CDA.

Da análise do caderno processual, entendo, todavia, que a tese recursal não se sustenta.

Com efeito, o artigo 12, inciso I, da Lei Complementar n. 87/1996, estabelece que o fato gerador do ICMS ocorre com a saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte, compreendida como efetiva circulação econômica, ou seja, transferência de titularidade ou deslocamento físico com intuito de comercialização.

Dessa forma, é certo que o simples ato de emissão de documento fiscal ou de guia de trânsito, por si só, não basta para configurar a ocorrência do tributo, sob pena de se admitir a tributação de negócios jurídicos frustrados ou inexistentes.

No caso vertente, restou comprovado que a operação de venda ao Frigorífico Tangrá, localizado em Ji-Paraná-RO, não se realizou, tendo sido cancelada antes mesmo do embarque dos animais.

A prova documental atesta que o Apelado a negociação fora cancelada. Esse elemento fático é decisivo, pois evidencia a ausência do deslocamento físico dos bens e, portanto, a inexistência do fato gerador.

A presunção de legitimidade da CDA, prevista no Código Tributário Nacional e na Lei de Execuções Fiscais, é relativa e cede diante de prova robusta em sentido contrário.

Não se trata aqui de infirmar a higidez do título por meras alegações, mas de reconhecer que os elementos constantes nos autos – ausência de transporte dos animais e comprovação do cancelamento da venda – revelam a inexistência do fato imponível.

A insistência do ente estatal Apelante em promover a cobrança e, em seguida, o protesto do título, a despeito da ausência de fato gerador, afronta princípios constitucionais que informam a atuação da Administração Pública.

Destaco, nesse ponto, a legalidade estrita, que impõe à Fazenda Pública observar rigorosamente os pressupostos de incidência do tributo; a razoabilidade, que veda a manutenção de exigências fiscais sem correspondência com a realidade dos fatos; e a boa-fé objetiva, que impõe à Administração o dever de agir em conformidade com a confiança legítima dos administrados.

A cobrança e o protesto da CDA, além de ilegítimos, produziu efeitos gravosos ao contribuinte, ora Recorrido, posto que restringe o acesso a crédito e compromete sua regularidade perante terceiros, em situação manifestamente indevida.

O Poder Judiciário, no exercício de seu papel de controle, deve afastar tais abusos, preservando o equilíbrio entre a atividade arrecadatória do Estado e as garantias fundamentais do contribuinte.

Sendo assim, considerando a inexistência de fato gerador, a anulação da CDA e do protesto constitui medida de rigor, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
à Apelação, interposta pelo Estado de Mato Grosso.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025